Tribunal: TJBA
Processo: 8076916-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076916-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: MANOELLA DOS SANTOS VILHENA

Advogado(s)
:
UENDEL RIBEIRO MARTINEZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA COMPROVADA. BOA-FÉ DA CONTRATANTE. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por MANOELLA DOS SANTOS VILHENA, que julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) confirmar a tutela de urgência que determinou a imediata liberação do procedimento de quimioterapia prescrito em caráter de urgência; (ii) condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; e (iii) fixar honorários advocatícios em R$ 4.236,00. A Apelante sustenta que a enfermidade tratada é preexistente e sujeita à cláusula de carência contratual de 24 meses, além de inexistência de falha na prestação do serviço. Requer a improcedência da ação. A Apelada apresenta contrarrazões, pleiteando a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura do tratamento oncológico sob a alegação de carência contratual, diante da urgência comprovada; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da negativa indevida de cobertura médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a relação de consumo entre as partes, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

4. O relatório médico comprova que a Apelada foi diagnosticada com urgência oncológica decorrente de obstrução intestinal maligna, com risco concreto de morte, configurando hipótese de atendimento emergencial.

5. A Apelada declarou, no momento da contratação, histórico de câncer de colo de útero, já tratado e em remissão há mais de dois anos, afastando a hipótese de omissão dolosa e demonstrando boa-fé objetiva (CC, art. 422).

6. A negativa de cobertura, sob fundamento de carência, é indevida quando o quadro clínico é classificado como de urgência, nos termos do art. 12, V, “c”, e do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, e da Súmula 597 do STJ.

7. A cláusula contratual que impõe carência em situações de urgência é considerada abusiva, sendo nula de pleno direito quando ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à obrigação do plano de saúde de custear tratamento emergencial, mesmo durante o período de carência, sob pena de indenização por danos morais (AgInt no AREsp 2557915/SP).

9. A condenação por danos morais em R$3.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Diante do trabalho adicional em sede recursal, é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura de tratamento oncológico urgente, mesmo durante o período de carência contratual, é abusiva quando comprovada a situação de emergência e a boa-fé da contratante.

2. A cláusula de carência não prevalece diante de quadro clínico que exige atendimento imediato, conforme dispõe a Lei 9.656/98 e a jurisprudência consolidada do STJ.

3. A recusa indevida de cobertura em situação de urgência gera dano moral indenizável, ainda que não haja conduta dolosa da operadora.

4. A declaração de remissão clínica pelo contratante afasta a configuração de má-fé, especialmente quando há transparência na informação de histórico médico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 422; CDC, arts. 2º e 3º; Lei 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.
Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 597; STJ, AgInt no AREsp 2557915/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça